Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, que visava à anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável por alegado vício do dever de informação, além da restituição de quantias pagas e compensação por dano moral. Sustenta a parte recorrente ser desnecessária a realização de prova técnica, pois o que se discute é a nulidade do contrato diante do vício do dever de informação, além dos danos decorrentes da ilegalidade apontada na inicial. Assim, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais. Pugna pela anulação da sentença e pela aplicação da teoria da causa madura, com o julgamento do feito pela Turma Recursal.
II. Narra a parte recorrente ter contratado empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a parte recorrida, sem conhecimento de que os valores descontados diretamente em seu contracheque não viriam a liquidar a dívida, havendo, portanto, vício de informação. Sustenta a nulidade do contrato e requer a repetição do indébito, no valor correspondente ao dobro do que pagou a mais, além da condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais.
III. Não há pedido de revisão do contrato, nem de apuração de encargos diversos dos contratados, hipóteses em que se poderia cogitar da necessidade de produção de prova pericial contábil e consequente incompetência dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 3.°).
IV. A alegada incompetência do juízo em situações como a dos autos tem sido frequentemente rejeitada pelas Turmas Recursais, como ilustram os seguintes precedentes: (Acórdão 1270839, 07587758320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266128, 07098586620198070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1159829, 07221776720188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado:ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1141681, 07099496020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277055, 07010755720208070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Inviável aplicar a Teoria da Causa Madura, ante a necessidade de se dar prosseguimento ao procedimento no juízo de origem, porquanto o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. Precedente: (Acórdão 1249942, 07089042020198070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso conhecido e provido em parte para pronunciar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Sentença anulada.
VII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).